Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723839-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ICARO KUNTA KINTE SOUSA REZENDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Distrito Federal - Cumprimento de Sentença Coletivo - Perigo de Dano - Erário Público - Existência - Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o perigo de dano em relação a Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado só por si, razão pela qual em virtude da proteção do patrimônio público a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso já se analisa com menor rigorosidade. No caso dos autos, a alegação de prescrição e de violação à coisa julgada já são afastadas por esta Egrégia Turma, tanto pelo ajuizamento da Execução Coletiva pelo Sindicato, como da possibilidade de conversão em pecúnia da obrigação estipulada no título exequendo. Entretanto, tendo em vista a alegação da Fazenda Pública quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, melhor suspender-se o Cumprimento de Sentença para manifestação da parte credora em Contrarrazões. Demais, o Juízo da Terceira Vara de Fazendo Pública do Distrito Federal deferiu pedido de reserva de honorários contratuais, determinando a expedição de requisitórios separados, contrariando precedente obrigatório do Conselho Especial desta Egrégia Corte de Justiça (Acórdão 1167475, 20070020083821EXE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 44/45). O recurso de Agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda. Desta feita, repito, prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO o Cumprimento de Sentença na origem, até julgamento deste Agravo de Instrumento. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator